Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-75.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela –

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela – tese de legítima defesa que não convenceu – de rigor a condenação – improvimento ao apelo.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade, incomum com a figura de usuário; apreensão de quantia em dinheiro; e denúncia.
PENA – quantidade de droga apreendida – base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – redutor não reconhecido em face da quantidade de drogas – argumento que foi utilizado para elevar a pena base – bis in idem – fundamento afastado – redutor não reconhecido em face da denúncia anônima, indicativa de que o acusado vinha dedicando-se à atividade criminosa – uso de argumento não utilizado na r. sentença – diferença entre fato processual e fato penal – proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal – possibilidade de alteração no tocante à profundidade – principio do tantum devolutum quantum apellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados – restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus – precedentes das Cortes Superiores – impossibilidade de afastamento do redutor – improvimento ao apelo.
REGIME – réu que se encontrava em poder de elevada quantidade de droga – apreensão de arma no mesmo contexto – alta reprovabilidade e periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade – fixação de regime mais brando – impossibilidade – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – improvimento ao apelo.
POSSE ILEGAL DE ARMA – materialidade – prova oral, auto de apreensão, laudo e ausência de documentação legalmente exigida comprovam a materialidade delitiva.
POSSE ILEGAL DE ARMA – autoria – confissão judicial em sintonia com a prova coligida – depoimento de policiais que confirmam a apreensão de arma na residência do réu – validade – de rigor a condenação.
PENA – primeira fase – base no mínimo legal – segunda fase – presente a confissão, sem reflexos na pena porque no mínimo legal – Súmula 231 do STJ – ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME – aberto – mantença.
RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – declaração de Claudemir que não é o bastante para comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido – declaração que não foi corroborada por qualquer outro documento que demonstre vínculo dele com o réu, tais como, contrato de prestação de serviço ou carteira de trabalho assinada – mantença do perdimento da importância em favor da União – improvimento ao apelo do réu.